Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. DEVIDA. RETENÇÃO DE 50%. INCORPORAÇÃO SUJEITA AO REGIME DE AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. LEI No 13.786/2018. APLICABILIDADE. CONTRATO POSTERIOR À SUA VIGÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. Submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem entre si Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóvel, porquanto as figuras do promitente-comprador e da adquirente da promitente-vendedora se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor.
2. Celebrado a escritura pública de compra e venda de unidade em regime de multipropriedade, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas, devem ser analisadas sob a ótica da Lei 13.786/2018, por se tratar de norma especial, sendo aplicáveis o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor apenas de forma subsidiária
3. Afastadas a abusividade das cláusulas contratuais, não é possível o reconhecimento de nulidade contratual.
4. No caso dos autos, o contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade foi celebrado já na vigência da Lei 13.786/2018, sendo possível a retenção de 50% dos valores pagos pelo promitente comprador, pois a incorporação está sujeita ao regime de afetação de patrimônio, regime este devidamente informado no contrato entabulado entre as partes.
5. Conforme estabelecido no julgamento do IRDR 2016.00.2.048748-4 (IRDR no 7 TJDFT), os juros de mora são devidos a partir da citação, conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil.
6. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).
7. No caso, considerando que o contrato foi firmado em período posterior a 27 de dezembro de 2018, necessário fixar como termo inicial para os juros de mora a data da citação da ação que declarou a rescisão do contrato. Inteligência do IRDR no 7 TJDFT.
8. Configurada a sucumbência recíproca das partes, os honorários e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas nos termos do artigo 86 do CPC. Redistribuição cabível.
9. Recurso da primeira ré conhecido e parcialmente conhecido. Recurso dos autores conhecido e não provido. Sentença reformada.